Tribunal: STF
Processo: Rcl 50367
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender estar ausente o requisito da estrita aderência entre os paradigmas invocados (ADPF 324 e Tema 725 da repercussão geral) e a decisão reclamada, bem como por não ter havido o esgotamento de instância relativo ao Tema 784 da sistemática da repercussão geral.



    O embargante aduz omissão da decisão embargada, sob o argumento de que não houve manifestação



     “sobre o fato de ter o Tribunal Regional do Trabalho declarado a ilicitude do contrato para terceirização de serviço com fundamento em Decreto (Decreto n. 2.271/97) que, além de estar revogado desde 2018, sequer é aplicável à PETROBRAS, por ser Sociedade de Economia Mista.”



    Assevera, ainda, a existência de



    “omissão na decisão embargada sobre o fato de que se trata de ação civil pública ajuizada para contratação de candidatos aprovados em cadastro de reserva, fato incontroverso nos autos, sendo igualmente certo que os candidatos aprovados dentro do número de vagas (02) já foram devidamente convocados e nomeados. Tal fato, por si só, afasta qualquer pretensão de direito subjetivo à contratação.



    Por fim, defende que,



    “em relação ao tema 784 do ementário de repercussão geral desse e. STF, não tenha havido esgotamento das instâncias, a presente Reclamação é viável por inadequação do acórdão reclamado ao entendimento firmado na ADPF 324, o que torna relevante e inevitavelmente atrai o quanto definido no julgamento do RE 837311, gênese do tema 784.”



    Requer o provimento do recurso a fim de que “seja suprida a omissão apontada, inclusive com a concessão de efeito modificativo à decisão embargada.”



    É o relatório. Decido.



    A decisão embargada não incorreu em quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadores da oposição do recurso aclaratório.



    As alegações de omissão não devem prosperar.



    Conforme expressamente consignado na decisão embargada, assentei que a temática suscitada nesta reclamação não possui aderência estrita com o objeto do que decidido na ADPF nº 324 e no Tema 725 RG, nos seguintes termos:



    “In casu, entretanto, a decisão reclamada foi proferida em sede de ação civil pública na qual se defende o direito subjetivo de aprovados em certame realizado pela Petrobras de ingressarem no serviço público, tendo a autoridade reclamada julgado procedente a pretensão ante a contratação de empregados terceirizados, durante a validade do concurso, para desempenharem atividades próprias às atribuições de cargo previsto em seu Plano de Cargos e Salários e descritas no edital do certame.



    Entendo que a temática suscitada na presente reclamação (submissão ou não da Petrobras à regra do concurso público para contratação de trabalhadores para desempenho de atividades previstas em seu Plano de cargos e salários) não possui aderência estrita com o entendimento de observância obrigatória formado na ADPF nº 324 e no Tema 725 RG; não sendo possível extrair da tese que orienta os julgados paradigmas - sob a ótica de tratamento isonômico com as empresas privadas (art. 173, § 1º, II) - solução para o debate travado na ACP nº 0001949-36.2015.5.20.0007 acerca da alegada preterição, por parte da administração pública, de candidatos aprovados em concurso.



    Há, nesse contexto, absoluto descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma.” (e-Doc 45, p. 8).



    A ausência de conformidade entre o debate instaurado na ACP nº 0001949-36.2015.5.20.0007 (preterição de candidatos aprovados em concurso público) e o julgado na ADPF 324 e o Tema 725 da sistemática da repercussão geral é fundamento autônomo e suficiente para a negativa de seguimento da presente reclamatória com esses paradigmas; bem como para justificar o não conhecimento da reclamação com paradigma no Tema 784 da repercussão geral por ausência de esgotamento de instância (CPC, art. 988, § 5º, II).



    Na linha do entendimento assentado no Tema 339 da repercussão geral, não há necessidade de “exame pormenorizado de cada uma das alegações” quando, dos fundamentos da decisão, se extrai a razão definidora do julgado. Desse modo, e também pela ausência de aderência estrita com os paradigmas, não cabe ao STF, nesta via excepcional, instaurar o debate quanto a correção ou não da análise do caso concreto feita pela Justiça do Trabalho à luz do Decreto nº 2.271/97.



    A decisão reclamada não incorre em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, razão pela qual rejeito os embargos declaratórios.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente